Tribunal: TJES
Processo: 0001036-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-69.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001036-69.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Marcelo Junior Nascimento Santos contra sentença condenatória que o condenou às penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando pena definitiva de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de multa.

A denúncia narra que, em 30 de abril de 2024, o réu foi flagrado trazendo consigo cinquenta e dois pinos de cocaína, vinte e dois pinos de crack, dez unidades de haxixe e quatorze buchas de maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A defesa requer a absolvição, a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo próprio (artigo 28 da Lei nº 11.343/06) e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da referida lei. O Ministério Público opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há elementos para absolvição do réu; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio; (iii) analisar a viabilidade da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de entorpecentes configura-se independentemente da efetiva venda da substância ilícita, bastando a posse com intenção de comercialização, conforme previsão do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A autoria e a materialidade restam demonstradas pelos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pelo laudo pericial que atesta a natureza das substâncias apreendidas.

A desclassificação para uso próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva do entorpecente ao consumo pessoal, o que não se verifica no caso concreto, dada a variedade e quantidade de drogas apreendidas, além da presença de dinheiro fracionado e radiocomunicador.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, exige que o réu seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. No caso, o apelante possui outra condenação por crime da mesma natureza, ainda que sem trânsito em julgado, o que impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas não exige a venda da substância entorpecente, bastando a posse com intenção de comercialização para sua configuração.

A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da substância ao uso pessoal.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não se aplica a réu que demonstra dedicação a atividades criminosas, ainda que sua condenação anterior não tenha transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, julgado em 17/08/2023, publicado em PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001036-69.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de abril de 2024, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinquenta e dois pinos da droga conhecida como “cocaína”, vinte e dois pinos da droga conhecida como “crack”, dez unidades da droga conhecida como “haxixe” e quatorze buchas da droga conhecida como “maconha”, conforme autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas fls. 30/31 e 38/39, ID 43566251.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Ao final, pretende a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico id. 45475510.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Matheus Luiz de Medeiros e Diogo Barbosa Simonelli, que em juízo disseram, respectivamente,
in verbis:

“
(...) que estavam realizando patrulhamento no dia dos fatos, momento em que avistaram o indivíduo com uma mochila, sendo dada a voz de abordagem, porém o indivíduo tentou fugir, porém foi abordado pela outra fração que fazia a patrulha, sendo verificado que o acusado estava com os materiais apreendidos. Afirmou que o acusado estava com uma sacola que continha diversas drogas de variados tipos. Disse que o acusado, conhecido como “Branquinho”, já foi abordado diversas outras vezes e é conhecido na região pelos policiais. Afirmou que com o acusado foram encontrados dinheiro, drogas e radiocomunicador, que estava na frequência do tráfico de drogas da região. Nada mais foi perguntado (...).

“
(...
)
que no dia dos fatos fazia patrulha no morro cruzamento, quando foi identificado um indivíduo com a camisa do time Barcelona que portava um radiocomunicador e uma mochila nas costas e por isso levantou a suspeita dos militares. Nesse momento, foi informado à testemunha que o indivíduo correu, buscando se evadir do local e que estava indo em sua direção, momento em que visualizou o indivíduo e deu voz de abordagem e o acusado se entregou. Disse que quando o indivíduo foi abordado, já estava sem a mochila e o radiocomunicador, pois havia deixado pelo caminho no momento da tentativa de fuga. Ao localizarem a mochila, foi verificado que havia dinheiro fracionado e drogas diversas, embaladas e prontas para venda. Disse que o indivíduo era conhecido na região, que já foi detido duas ou três vezes por equipes policiais, que era responsável por gerenciar a venda na região".

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Neste ponto, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
quanto ao pedido da defesa de aplicação da referida circunstância legal na fração máxima de 2/3 (dois terços), vejo que não há motivos para a redução almejada, tendo em vista que o apelante ostenta outra condenação por crime de mesma natureza, ainda que não transitada em julgado - como mencionada na r. sentença-, o que impede a aplicação da referida benesse, por restar comprovado que se dedica a atividades criminosas”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes constantes da sentença recorrida.

Inicialmente, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de existirem provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

No entanto, peço vênia para divergir do posicionamento de Sua Excelência quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Analisando a sentença recorrida, pude verificar que o Juízo Sentenciante afastou o tráfico privilegiado sob os seguintes fundamentos:

In casu
, as circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes, já individualizadas para disseminação, considerando ainda a natureza (nocividade), quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (“crack”, “cocaína, “haxixe”, “maconha”), sendo 10 unidades de material compactado de cor marrom, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 3,0 gramas, (tetrahidrocannabinol - THC);14 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 27,7 gramas, (tetrahidrocannabinol - THC); 22 unidades de material compactado em pedras, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 20,8 gramas, (éster metílico da benzoilecgonina); 52 unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 79,9 gramas, (éster metílico da benzoilecgonina), aliado ao fato de que o acusado foi condenado ao crime de tráfico de entorpecentes pela ação nº 0007454-91.2022.8.08.0024, a qual se encontra em fase de recurso, em consonância ainda com afirmação da testemunha PM/ES Bruno, de que já conhecia o acusado de outras abordagens policiais, somando-se ainda à declaração do próprio acusado de que vende drogas para sustentar sua família, ao passo que todas as circunstâncias mencionadas anteriormente demonstram a dedicação efetiva do acusado às atividades criminosas, não sendo traficante casual, razão pela qual não faz jus a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que não preenche os requisitos legais.

Nota-se que os fundamentos empregados pelo Juízo foram: i) natureza e quantidade de drogas; ii) o acusado já foi condenado em outro processo pelo crime de tráfico de drogas; iii) o acusado já foi abordado em outras oportunidades e iv) o acusado confessou que vendia drogas.

Ocorre que os fundamentos acima empregados não são suficientemente idôneos para afastar o privilégio, vejamos:

A jurisprudência do STF e do STJ é uníssona no sentido de que a natureza e quantidade de drogas, isoladamente, não permitem concluir que o réu se dedique à atividades criminosas:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).
3. No caso dos autos, a apreensão de 1 kg de maconha, somada à presença de o recorrente ter sido surpreendido em local de intensa traficância, demonstraram a efetiva prática do ilícito penal, contudo, sem outros elementos indicadores da dedicação reiterada à atividade criminosa, não justificam a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 4. Assim, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/2, em razão da quantidade da droga apreendida, o que se mostra razoável e proporcional. 5. Nova dosimetria da pena mantida. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.604.442/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Ademais, o fato de o réu ter sido condenado em outra ação penal, por sentença ainda não transitada em julgado, não pode servir como fundamento para negar a benesse, sob pena de vilipêndio ao Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ.

Da mesma forma, se ações penais em curso não servem para negar o privilégio, muito menos a alegação isolada de um policial militar que o acusado era conhecido de outras abordagens serve como fundamento.

Por fim, a confissão do acusado de que vendia drogas para sustentar a família não implica que ele se dedique a atividades criminosas.

Feitas tais considerações, entendo que o réu faz jus ao tráfico privilegiado, mas em sua fração mínima (1/6), considerando a natureza e quantidade de droga apreendida, vetor este que não foi considerado na primeira fase da dosimetria, e em virtude da apreensão de um rádio comunicador.

Logo, fixo a pena definitiva do acusado em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Considerando que o acusado está preso unicamente em virtude do presente processo desde 30/04/2024, faço a detração (art. 387, § 2º, do CPP) e fixo o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Sagrando-se o presente voto como vencedor,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvára de soltura.

É, respeitosamente, como voto.